Tribunal: STF
Processo: ARE 1349543
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI N° 8.878/94. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DA ANISTIA. DIREITO ADQUIRIDO À REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. A anistia é beneficio outorgado pelo Estado, cuja extensão, limite e alcance subordinam-se aos regramentos impostos pela Lei n. 8.878/94. 



    2. A mera concessão da anistia não é requisito suficiente à reintegração pretendida. É que a Lei n. 8.878/94 veicula faculdade à Administração Pública, cujo exercício pressupõe o cumprimento dos pressupostos legais dos arts. 1° e 2°, bem como a comprovação da necessidade e da disponibilidade orçamentária para que se efetive o reingresso (art. 3°). 



    3. É requisito essencial para a concessão de anistia deter a condição de servidor titular de cargo de provimento efetivo ou emprego permanente, no momento da exoneração, demissão ou dispensa e, ainda, que o desligamento tenha se dado por uma das razões mencionadas no referido diploma legal (dispensa ilegal, inconstitucional ou por motivação política). 



    4. Os autores não comprovaram que a rescisão de seus contratos de trabalho teve motivação política, ou que configurou violação a dispositivo constitucional ou legal. 



    5. Após a concessão da anistia noticiada neste feito, foi criada Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia, destinada a reexaminar as decisões concessivas de anistia com base na Lei n. 8.878/94, por suspeita de terem sido cometidas inúmeras irregularidades. 



    6. Constatada qualquer irregularidade em sua concessão, a revisão do ato de anistia é plenamente viável, porquanto a Administração é guiada pelos princípios da legalidade e da autotutela, o que permite a anulação de ato praticado destoante da lei, incidindo o disposto na Súmula n. 473 do STF. 



    7. O art. 243 da Lei 8.112/90, que transformou os empregos públicos em cargos públicos, não se aplica aos autores, haja vista que o comando emergente do referido dispositivo legal é direcionado tão-somente aos funcionários da Administração Direta, autárquica e fundacional. 



    8. A partir da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, II, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de modo que os autores, para que recebessem o benefício da anistia e fossem integrados nos quadros da Administração Pública, na condição de servidores públicos federais, deveriam se submeter a concurso público. 



    9. Conquanto tenha havido formalmente o ato administrativo de anistia, os autores não poderiam ingressar no serviço público, à míngua da implementação do requisito constitucional de investidura mediante concurso público. 



    10. Não há que se falar em aplicação, no caso em análise, do instituto da decadência previsto no artigo 54 da Lei 9.874/1999, pois, como os próprios autores afirmaram na inicial que ´a ré criou todo tipo de obstáculo à concretização da reintegração´, a qual, mesmo ´após mais de 10 (dez anos) da anistia dos autores´ (fl. 07), não levou a efeito a medida postulada na exordial, restou evidenciado que a reintegração pretendida nunca foi efetivada, não havendo, assim, qualquer prática efetiva de ato administrativo que tenha produzido efeitos favoráveis ao seu destinatário (consoante redação do referido artigo 54), uma vez que, conforme já visto, a mera concessão de anistia não é suficiente para garantir o direito à reintegração objeto destes autos. 



    11. Ao contrário do alegado pelos autores na petição de fl. 339, os documentos juntados às fls. 340/347 não comprovam o reconhecimento parcial da procedência dos pedidos deduzidos na inicial, uma vez que determinados autores foram convocados para compor quadro especial em extinção sob regime celetista, enquanto o pedido deduzido consiste na transformação retroativa dos empregos que os demandantes ocupavam na extinta TELERJ em cargos públicos. 



    12. Apelação dos autores desprovida”. (págs. 117 e 118 do documento eletrônico 8).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, II e 39, caput, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “A mera concessão da anistia não é requisito suficiente à reintegração pretendida. É que a Lei n. 8.878/94 veicula faculdade à Administração Pública, cujo exercício pressupõe o cumprimento dos pressupostos legais dos arts. 1° e 2°, bem como a comprovação da necessidade e da disponibilidade orçamentária para que se efetive o reingresso (art. 3°).



    Das disposições acima transcritas, verifica-se que é requisito essencial para a concessão de anistia deter a condição de servidor titular de cargo de provimento efetivo ou emprego permanente, no momento da exoneração, demissão ou dispensa e, ainda, que o desligamento tenha se dado por uma das razões mencionadas no referido diploma legal (dispensa ilegal, inconstitucional ou por motivação politica). 



    Por outro lado, verifica-se que os autores não comprovaram que a rescisão de seus contratos de trabalho teve motivação politica, ou que configurou violação a dispositivo constitucional ou legal. 



    Após a concessão da anistia noticiada neste feito, foi criada Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia, destinada a reexaminar as decisões concessivas de anistia com base na Lei n. 8.878/94, por suspeita de terem sido cometidas inúmeras irregularidades.



    Constatada qualquer irregularidade em sua concessão, a revisão do ato de anistia é plenamente viável, porquanto a Administração é guiada pelos princípios da legalidade e da autotutela, o que permite a anulação de ato praticado destoante da lei, incidindo o disposto na Súmula n. 473 do STF. 



    [...]



    O art. 243 da Lei 8.112/90, que transformou os empregos públicos em cargos públicos, não se aplica aos autores, haja vista que o comando emergente do referido dispositivo legal é direcionado tão-somente aos funcionários da Administração Direta, autárquica e fundacional. 



    Deve ser ressaltado, ainda, que, a partir da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, II, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de modo que os autores, para que recebessem o beneficio da anistia e fossem integrados nos quadros da Administração Pública, na condição de servidores públicos federais, deveriam se submeter a concurso público. ” (págs. 111 a 114 do documento eletrônico 8).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa, mas que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário. 



    3. Inadmissível, ademais, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos em sede extraordinária. Incidência da Súmula n° 279 desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido” (AI 746.001 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 8.878/1994 e no exame do acervo probatório constante dos autos, donde restar inviável a análise da controvérsia por esta Corte Constitucional. 



    2. Ausência de prequestionamento na análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 941.000 AgR/DF, Rel. Edson Fachin). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.3.2014. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a´, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 881.470 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. Não há questão constitucional a ser decidida neste processo, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 8.787/1994 e no acervo probatório constante dos autos. A alegação de ofensa ao art. 7º, I, da Constituição não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 624.127 AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator